Tribunal: TCU
Processo: 024.807/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9411/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema - Ancine, em desfavor da empresa Vilacine Serviços Cinematográficos S/A e de seus dirigentes, Joseane Loff Motta Aguinaga, Raphael Geyer Aguinaga, Andres Victor Vamos Kokron, Marcos de Oliveira e Luís Henrique Ciocler, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Concessão de Auxílio Financeiro no 382/2014 (Siafi 683709), firmado entre a Ancine e a referida empresa, tendo por objeto a concessão do Prêmio Adicional de Renda 2014, na forma de apoio financeiro, para a cobertura das despesas relativas à digitalização da exibição cinematográfica no Cine Joia, pelo qual a empresa contemplada é responsável. Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando o lapso temporal superior a 5 anos entre 18/12/2015, data em que foi apresentada a prestação de contas do Termo de Concessão de Auxílio Financeiro no 382/2014 (peças 19-23), e 1/6/2021, data do ato subsequente, o Ofício de Diligência no 113-E/2021- ANCINE/SEF/SPR/CAE (peça 32); Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 86-89) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Ancine. 1. Processo TC- Processo 024.807/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Andres Victor Vamos Kokron (XXX.214.218-XX); Joseane Loff Motta Aguinaga (XXX.007.700-XX); Luís Henrique Ciocler (XXX.703.548-XX); Marcos de Oliveira (XXX.582.208-XX); Raphael Geyer Aguinaga (XXX.805.467-XX); Vilacine Serviços Cinematográficos S/A (11.276.047/0001-07). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Maria Claudia Barbutti Gatti (360359/OAB-SP), representando Luis Henrique Ciocler; Maria Claudia Barbutti Gatti (360359/OAB-SP), representando Andres Victor Vamos Kokron; Maria Claudia Barbutti Gatti (360359/OAB-SP), representando Marcos de Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.